Tribunal: TCU
Processo: 013.813/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4448/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em desfavor de Eduardo Novaes Medrado Santos (gestão: 1995-1998), como então secretário estadual de Saúde em Tocantins - TO, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo Convênio n.o 173/96 (SIAFI n.o 313421) firmado para " implementar as ações de combate e controle da doença de chagas no Estado " sob o valor original de R$ 1.320,000,00 a partir do aporte de R$ 1.200.000,00 em recursos federais e R$ 120.000,00 em recursos da contrapartida; Considerando que a unidade técnica teria assinalado o falecimento de Eduardo Novaes Medrado Santos em 20/6/2016 (Peça 38) sem ter deixado, contudo, o eventual patrimônio a inventariar, tendo a esposa (Maria Esmeralda Marchesini Novaes Medrado) sido notificada, todavia, na fase interna da TCE, somente em 2020, para recolher o valor do cogitado débito sob a responsabilidade de Eduardo Novaes Medrado Santos (falecido - Peças 31-32); Considerando, contudo, que, diante do atual transcurso em mais de 21 anos desde as cogitadas falhas, a citação dos sucessores do responsável (falecido) resultaria em efetivo prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo a Secex-TCE proposto, desse modo, o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, e o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 54); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o arquivamento do presente feito, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para a constituição e desenvolvimento regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para a constituição e desenvolvimento regular do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, prolatando as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.813/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Novaes Medrado Santos (falecido - CPF XXX.953.205-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Maria Esmeralda Marchesini Novaes Medrado, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.